Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-38.2026.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008512-38.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.193.035/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ JUNTADA AOS AUTOS. CONTROVÉRSIA DE SUFICIÊNCIA DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO A SER APRECIADA NA ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, por descumprimento da determinação de emenda à inicial para comprovação da notificação no endereço contratual.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a extinção, reconhecer a validade da notificação e determinar o prosseguimento do feito;
(ii)
subsidiariamente, retorno dos autos à origem para regularização da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se subsiste a extinção do feito sem resolução de mérito, por descumprimento de emenda à inicial, quando o documento destinado à constituição da mora já integrava os autos e a sentença não fundamentou sua insuficiência;
(ii)
saber se cabe ao tribunal reconhecer, desde logo, a validade da notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não subsiste a extinção do feito por descumprimento de emenda à inicial quando o documento destinado à constituição da mora já integrava os autos, hipótese em que a controvérsia se desloca do impulso processual para a suficiência da prova documental produzida.

5. A sentença que extingue o feito sem explicitar as razões da insuficiência do documento já constante dos autos contraria o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

6. Revela incongruência a extinção amparada no art. 485, I, do Código de Processo Civil, própria do indeferimento da inicial, quando a motivação invoca a falta de impulso processual e o desinteresse da parte, hipótese afeta ao abandono da causa previsto no inciso III do mesmo dispositivo.

7. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão dispensa a prova do recebimento da notificação, mas exige seu envio ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A aferição da suficiência da notificação à luz do Tema Repetitivo 1132, ainda não enfrentada na origem, não pode ser realizada de forma originária pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

9. A extinção apoiada no desinteresse da parte, sem o exame da suficiência da notificação já constante dos autos, privilegia o aspecto formal em detrimento da primazia do julgamento de mérito e do dever de cooperação, previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 485, I e III, e 489, § 1º, II e IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1132); TJMT, ApCiv 1011373-39.2025.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO, SICREDI OURO VERDE/MT
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1008512-38.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
JM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil (id. 371449866).

Na
origem
, a cooperativa autora expôs que concedeu à empresa requerida, em 20/junho/2023, empréstimo no valor de R$ 269.724,00 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais), representado pela Cédula de Crédito Bancário n. C306234254, com garantia de alienação fiduciária sobre um trator usado, marca Case, modelo MX235, ano 2015.

Sustentou que o devedor deixou de adimplir a prestação vencida em 15/março/2025, com constituição em mora por notificação extrajudicial remetida ao endereço contratual, de modo que o débito atualizado até 13/novembro/2025 alcançou R$ 278.923,48 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos). Postulou, com base no Decreto-Lei n. 911/69, a concessão de liminar de busca e apreensão do referido veículo (id. 371448894).

O Juízo de origem, ao examinar a inicial,
determinou sua emenda
para comprovação da notificação no endereço correto constante do contrato, sob pena de indeferimento (id. 371449864).

Certificado o decurso do prazo assinalado sem o atendimento da diligência (id. 371449865), sobreveio a sentença recorrida, que cancelou a distribuição e condenou a autora ao pagamento das custas processuais (id. 371449866).

A cooperativa opôs
embargos de declaração
, com a alegação de omissão, contradição e erro de premissa fática na sentença, sob o argumento de que a notificação extrajudicial seria válida, ante a coincidência integral do Código de Endereçamento Postal e do logradouro com o instrumento contratual, divergente apenas quanto ao bairro, dado acessório à individualização do destino à luz do art. 47 da Lei n. 6.538/78.

Apontou a ausência de enfrentamento da documentação já produzida, com inobservância do dever de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC), além de incoerência interna no julgado, que teria reunido hipóteses próprias do indeferimento da inicial (art. 485, I, do CPC) e do abandono da causa (art. 485, III, do CPC), motivo pelo qual requereu a atribuição de efeitos infringentes para afastar a extinção (id. 371449868).

O Juízo conheceu dos aclaratórios e negou-lhes provimento, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com advertência quanto à possível incidência da sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC (id. 371449869).

Nas
razões recursais
, a apelante reiterou os fundamentos deduzidos nos aclaratórios, sob o argumento de nulidade da sentença por
error in procedendo
e inadequado enquadramento jurídico, ao reputar equivocada a premissa fática que conduziu à extinção, diante da validade da notificação e da prevalência do Código de Endereçamento Postal como critério de individualização do endereço. Subsidiariamente, sustentou que eventual irregularidade formal não autorizaria o encerramento do processo sem prévia oportunidade de saneamento, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC.

Nesses moldes, postulou o provimento do recurso para reformar a sentença, com o afastamento da extinção sem resolução do mérito, o reconhecimento da validade da notificação e o regular prosseguimento do feito ou, sucessivamente, o retorno dos autos à origem para regularização da inicial, com o prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 371449872).

Diante da extinção do feito sem a prévia citação da parte requerida, não foram apresentadas
contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se à insurgência da autora,
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, contra a extinção do processo sem resolução de mérito, decretada com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de descumprimento da determinação de emenda da inicial, que impunha à apelante a comprovação da notificação no endereço constante do contrato.

O recurso comporta parcial provimento.

A ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, teve como antecedente a constatação, pelo Juízo de origem, de divergência entre o endereço da notificação e o endereço contratual. O aviso de recebimento comprova o envio da notificação ao endereço Rua Seis, n. 154, bairro Parque Residencial, Cuiabá/MT, CEP 78056-851, ao passo que da cédula de crédito bancário consta o endereço Rua Seis, n. 1, bairro Parque das Nações, Cuiabá/MT, CEP 78056-851.

Coincidem, portanto, o logradouro e o código de endereçamento postal, mas divergem o número e o bairro, circunstância que, embora a apelante atribua apenas ao bairro, alcança também a numeração (id. 371449851 e id. 371448898).

Diante dessa divergência, o Juízo determinou a emenda da inicial para a comprovação da notificação no endereço do contrato, sob pena de indeferimento (id. 371449857 e id. 371449864).

A apelante deixou transcorrer o prazo sem juntar nova notificação, e a sentença, ao certificar a ausência de providência, extinguiu o feito com amparo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A solução adotada, embora compreensível diante da inércia formal da parte, comporta reparo, pois o documento destinado à constituição da mora já integrava os autos quando determinada a emenda, de modo que a questão submetida ao Juízo era menos de impulso processual e mais de suficiência da prova documental já produzida.

Nesse cenário, a controvérsia reclamava decisão fundamentada sobre a aptidão do aviso de recebimento, e não a sua conversão em hipótese de desinteresse da parte. Sobre situação assemelhada, este Tribunal de Justiça já assentou que o indeferimento da inicial por suposta inércia na emenda, quando o documento solicitado já instrui os autos, configura erro
in procedendo
:

“(...)
Configura erro in procedendo o indeferimento da inicial por suposta inércia na emenda quando os documentos solicitados pelo magistrado (extratos bancários, comprovante de rendimentos e declaração de hipossuficiência) já se encontravam instruindo a peça inicial.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1011373-39.2025.8.11.0006
, Relatora Desa.
Antonia Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026).

Para além da questão relativa à inércia, a sentença não explicitou as razões pelas quais o aviso de recebimento já constante dos autos seria insuficiente para o fim a que se destina, o que se relaciona com a exigência de fundamentação prevista no art. 489, § 1º, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

Soma-se a isso certa tensão entre os fundamentos invocados, pois a extinção apoiou-se no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, próprio do indeferimento da inicial, ao passo que a sentença se valeu da falta de impulso processual e do desinteresse da parte, motivação mais afeita ao abandono da causa, previsto no inciso III do mesmo dispositivo. A reunião de fundamentos com pressupostos distintos recomenda maior clareza na motivação.

A moldura normativa que deveria orientar o exame da suficiência do aviso de recebimento é a firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132, segundo a qual a comprovação da mora dispensa a prova do recebimento, mas exige o envio da notificação ao endereço indicado no contrato:

“(...)
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
(...)” (STJ,
REsp n. 1.951.888/RS
, relator para acórdão Ministro
João Otávio de Noronha
, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023).

À luz desse parâmetro, a aferição de se a coincidência do logradouro e do código de endereçamento postal supre, ou não, a divergência quanto ao número e ao bairro, para fins de constituição da mora, constitui matéria que reclama enfrentamento fundamentado pelo Juízo natural da causa.

Por essa mesma razão, não é possível acolher a pretensão principal do recurso, voltada ao reconhecimento, desde logo, da validade da notificação e ao prosseguimento do feito com apreciação do mérito.

A aferição da suficiência do aviso de recebimento à luz do Tema 1132 depende de exame fático ainda não enfrentado na origem, de modo que o julgamento dessa questão por esta Câmara, em caráter originário, importaria supressão de instância.

A validade da notificação há de ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

Não se ignora que a apelante foi intimada para emendar a inicial e deixou de atender à determinação, de sorte que o afastamento da extinção não decorre da ausência de oportunidade de correção, efetivamente concedida, mas da deficiência da fundamentação que a embasou.

A extinção apoiada no desinteresse da parte, sem o exame da suficiência do aviso de recebimento já constante dos autos à luz do Tema 1132, privilegia o aspecto formal em detrimento da efetiva apuração da constituição da mora, o que se distancia da primazia do julgamento de mérito e do dever de cooperação, consagrados nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

A medida proporcional é a devolução dos autos à origem, para que o Juízo, ao enfrentar de forma fundamentada a aptidão da notificação, profira nova decisão.

Reconhecida a conveniência de nova apreciação fundamentada, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, sem que esta Câmara avance sobre a constituição da mora.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo, após enfrentar de forma fundamentada o aviso de recebimento de id. 371449851 sob a moldura do Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça, profira nova decisão sobre a comprovação da mora.

Deixo de redistribuir os ônus de sucumbência, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença (AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/julho/2019, DJe 02/agosto/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026